Tribunal: TJDFT
Processo: 0713740-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713740-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO GUSTAVO NERES DE CASTRO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora, ROGERIO GUSTAVO NERES DE CASTRO, contra decisão que, nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais sob o n. 0705785-69.2020.8.07.0020, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, tendo a parte autora observado a indicação exigida no § 5o do artigo 303 do CPC, em que se busca a determinação ao banco réu que disponibilize a integralidade do salário do autor na conta corrente deste, no Banco do Brasil, agência 1887-2, conta-corrente – 54.775 – imediatamente, sob pena de multa diária a ser fixada por este Juízo. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de “emenda”, com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, restou informado nos autos que houve requerimento de portabilidade da conta salário que o autor mantém no banco requerido para outra instituição financeira, estando o requerente em debito com o demandado. Fato esse que deve ser apurado com a instrução probatória. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência são irreversíveis, não sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Determino à parte autora que emende a inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento e extinção do processo sem exame do mérito, nos termos do parágrafo 6o do artigo 303 do CPC. Em suas razões recursais a parte Exequente, ora Agravante, alega, em suma, que: i) Apesar de ter solicitado a portabilidade de salário, o mesmo não foi depositado em sua conta corrente no Banco do Brasil e, em momento algum, a gerente informou por qual motivo o Salário do Agravante estava retido, somente informou que não seria feito a devolução ou transferência. ii) em razão de sus inadimplência junto ao banco Agravado, a qual é admitida, esse sem autorização expressa e sem amparo legal, reteve e mantém retido até a propositura da presente ação o valor de R$ 4.902,00 (quatro mil novecentos e dois reais), provenientes de depósitos de pagamento de salário; iii) a retenção é ilegal, vez que consolidada Jurisprudência do STJ quanto a impossibilidade de retenção de mais do que 30% do salário. iv) teve a integralidade de seu salário ilegalmente “confiscado” pelo banco, o que lhe tem causado transtornos para mantença própria e de sua familia, pois sua esposa não está trabalhando, tendo em vista a situação da COVID 19. Por fim, requer o seguinte: [...] i. Seja reformada a decisão a q u o para que seja ii. Seja concedida liminarmente a antecipação de tutela provisória de urgência – inaudita altera parte -a afim de determinar ao banco réu, a restituição dos valores retidos para que disponibilize a integralidade do salário do Agravante na conta corrente deste, no valor de R$ 4.902,00 (quatro mil novecentos e reais) no Banco do Brasil, agência 1887-2, Conta corrente – 54.775 – imediatamente, sob pena de multa diária a ser fixada por esse E.Tribunal de justiça; ii. Determinar que valores futuros não venham a ser descontados indevidamente diretamente na referida conta corrente, qual seja, Banco Itaú, agência 6557 conta corrente: 55035-4; [...] DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo, vez que é beneficiária da gratuidade de justiça. DECIDO. Da Antecipação de Tutela Recursal Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para que se determine ao banco Réu, ora Agravado, que disponibilize a integralidade do salário do Autor, ora Agravante, em sua conta corrente, no Banco do Brasil, agência 1887-2, conta-corrente – 54.775 – imediatamente, sob pena de multa diária. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A controvérsia submetida a exame resume-se quanto à possibilidade de retenção do salário em conta corrente em razão de dívidas junto à instituição financeira. Com relação aos descontos de empréstimos bancários na conta bancária dos devedores, importa destacar que recentemente foi cancelada a Súmula 603 do STJ: “é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual”. Dado o cancelamento da súmula, a Jurisprudência passou a admitir o desconto em conta bancária dos empréstimos livremente pactuados pelos correntistas desde que expressamente pactuados no contrato. Inexiste, assim, vedação legal para a contratação de empréstimos por meio de desconto em conta-corrente, os quais possuem taxas mais vantajosas, bem como limite de comprometimento da renda com os empréstimos contraídos para pagamento com desconto em conta-corrente, pois a limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei Federal 8.112/1990 ou pela Lei Complementar local 840/2011, ou mesmo pelo Decreto 28.195/2007 só é aplicável à consignação em folha para os descontos decorrentes de contratos de mútuo. Contudo, a priori, esse não é o caso dos autos, pois dos extratos bancários juntados aos autos (ID 62735767, 62735769 e 62735771), observa-se que o Autor, ora Agravante, tem acumulado saldo negativo em conta corrente por pagamento de dividas pessoais, compensação de cheques, saques, multa por atraso de cheque especial e outras rubricas, bem como empréstimos automáticos descontados em folha, os quais devem ser melhor explicitados com o estabelecimento do contraditório. Assim, observa-se que o salário está sendo utilizado para abatimento do saldo negativo e cobertura do cheque especial, por dívidas de naturezas diversas. Destaco que para o deslinde do feito, imprescindível a ampla dilação probatória para identificação da natureza dos débitos e identificação de sua eventual irregularidade. Desta forma, numa análise superficial, característica desta fase recursal, não antevejo a probabilidade do direito. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de junho de 2020 13:57:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador